Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-51.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Furto qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas. Provas. Pena. Individualização. Circunstâncias do crime.
1 – Depoimento da testemunha que presenciou o crime – de que o primeiro apelante prestou auxílio ao segundo apelante, que confessou o crime -, somado às imagens realizadas e à apreensão, no veículo do primeiro apelante, de diversas ferramentas eficientes para a prática de furto, são provas suficientes de que o primeiro apelante é um dos autores do crime.
2 - Havendo duas qualificadoras do crime de furto, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável.
3 - Apelações não providas.